Tribunal: TJBA
Processo: 8001937-83.2022.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA n. 8001937-83.2022.8.05.0110

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EM
BARGADA: TANIA MACHADO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EURICO VITOR RAMON BARBOSA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE “OMISSÃO” NO JULGADO
.
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. EMBARGANTE. ESTADO DA BAHIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA ANTERIORMENTE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos do reexame necessário nº
8001937-83.2022.8.05.0110
, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.